Tribunal: TJSP
Processo: 1023382-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Pretensão de anulação de auto de infração e imposição de multa referente a documentos fiscais considerados inidôneos – Descabimento – Documentos incapazes de infirmar a efetividade das operações mercantis - Necessidade de prova pericial contábil a fim de esclarecer a situação fática e, assim, promover a adequada subsunção dos fatos à norma tributária

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Pretensão de anulação de auto de infração e imposição de multa referente a documentos fiscais considerados inidôneos – Descabimento – Documentos incapazes de infirmar a efetividade das operações mercantis - Necessidade de prova pericial contábil a fim de esclarecer a situação fática e, assim, promover a adequada subsunção dos fatos à norma tributária aplicável ao caso - Via inadequada – Direito líquido e certo não comprovado - R. sentença de extinção sem resolução do mérito mantida, para se denegar a ordem - Recurso desprovido, com observação.